Tribunal: CARF
Processo: 13819.001538/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001538/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.253 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
GERALDO DO CARMO BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 37/43):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001538/2010-49
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.253 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001538/2010-49

O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 08 e seguintes, emitido em
14/06/10, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2007/AC2006, pelo qual se lançou omissão de rendimento no valor de R$
50.248,13 (sem IRRF).
Na manifestação apresentada à fl. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura de seu texto integral, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Afirma que a
Notificação de Lançamento seria nula, pois não seria ele o beneficiário do rendimento.
Afirma que seu filho já era maior de idade quando o pagamento do valor relativo a ação
judicial foi feito ao mesmo (“fato gerador da obrigação tributária, 31/12/2006”).
Informa, que caso não seja este o entendimento, cabe reconhecer que o valor total pago
pela Prefeitura de São Bernardo do Campo não teve como beneficiário apenas o seu
filho, mas também seu meio irmão (Claudinei da Silva), segundo pensionista da mãe
falecida de ambos, Sra. Maria do Socorro Silva. Afirma que o advogado Sr. Jorge
Ferreira seria o responsável pelas obrigações tributárias em razão do previsto no art. 135
do CTN. Pede pela juntada de documentos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa:
OMISSÃO DO RENDIMENTO DO DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte e seu dependente estão sujeitos à
incidência do imposto de renda, devendo ser oferecidos à tributação na Declaração de
Ajuste Anual. Afasta-se o lançamento quando comprovado que parte do valor não se
refere ao contribuinte ou ao seu dependente.
Cientificado da decisão, em 03/12/2014 (fls. 46), o contribuinte interpôs, em
29/12/2014, recurso voluntário (fls. 48/50), repisando as alegações da peça impugnatória, no
sentido que não pode ser responsabilizado pelo crédito tributário apurado, sendo que coube a seu
procurador promover o recebimento dos valores devidos, bem como realizar o recolhimento do
imposto de renda atinente, sendo certo que seu filho/dependente declarado, Cristiano Silva
Batista, não recebeu os rendimentos considerados omitidos, mas sim seu procurador, requerendo,
ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 51.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.253 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001538/2010-49

Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício recebidos por seu filho/dependente declarado, Cristiano Silva Batista, no valor total
de R$ 25.124,06, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
processado, no sentido do afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 37/43) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 8/11), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, acerca da inocorrência da omissão de
rendimentos apurada – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão
de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 40/42),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Omissão de rendimento.
Os rendimentos tributáveis do contribuinte provenientes do trabalho assalariado e
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, bem
como quaisquer proventos ou vantagens percebidas são considerados sujeitos à
tributação do Imposto de Renda na Fonte, devendo ser declarados como tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual, conforme disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos
da Lei no 7.713/88 e artigos 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 do RIR/99.
Consoante disposto na Instrução Normativa SRF no 15/2001, art. 38, § 8o, os
rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração de ajuste
anual.
“art.38 (...) § 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem
ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração.”
Não havendo elementos para que os proventos recebidos pelo dependente sejam
excluídos da condição de tributáveis, devem tais proventos compor o montante
tributável na declaração de ajuste anual do contribuinte.
Assim:
Considerando-se que a DIRPF do contribuinte do ano-calendário (2006) (fl.35)
informou como dependente o filho Cristiano Silva Batista (CPF no 226.573.078-50)
que contava, na oportunidade do ano-calendário, com 24 anos de idade (nascimento em
04/03/82 - fl. 26);
Considerando-se que o filho Cristiano Silva Batista não apresentou DIRPF própria
para o ano-calendário (fl. 33)
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.253 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001538/2010-49

Considerando-se que a DIRF de fl. 34 e o documento de fl. 20 (“Mandado de
Levantamento Judicial”) informam que o beneficiário do rendimento ora lançado
(R$ 50.248,13, depositado em 21/12/2006) foi o filho Cristiano Silva Batista.
Considerando-se que o recibo de fl. 27, assinado pelo dependente do contribuinte, pelo
qual se é dada a “mais ampla quitação, para nada mais reclamar da referida
sociedade de advogados” e o fato de que não foi demonstrado nos autos a
propositura pelo contribuinte em face dos patronos da ação trabalhista
(FERREIRA ADVOGADOS) de qualquer medida administrativa (junto a
OAB/SP) ou judicial para se apurar a alegada má-fé dos mesmos. Considerando-se
ainda a previsão do art. 136 do CTN que estabelece que a responsabilidade pelas
infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efetivos atos.
Não há como afastar a tributação do valor, pois os rendimentos tributáveis recebidos
pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito
de tributação na declaração conforme Instrução Normativa SRF no 15/2001, art. 38, §
8o citada acima.
Erro no valor lançado.
Considerando-se a documentação relativa a ação judicial juntada aos autos que informa
que o valor de R$ 50.248,13 se refere a duas pessoas distintas (Cristiano Silva Batista e
Claudinei da Silva).
Considerando-se o Mandado de Levantamento Judicial de fl. 20 que informa o valor de
R$ 50.248,13 como depositado na data de 21/12/2006 e a DIRF de fl. 34 que informa
este exato valor.
Considerando-se os valores que constam no comprovante de transferência bancária de
fl. 22 e no recibo de fl. 27.
É de se reconhecer que, do valor depositado pela Prefeitura Municipal de São
Bernardo do Campo em 21/12/06, apenas metade do valor teve como beneficiário o
dependente do contribuinte; cabendo-se retificar o lançamento neste aspecto.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pela fonte pagadora (fls.
34), indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência
de declaração no ano-calendário autuado dos rendimentos recebidos por seu filho/dependente
declarado, Cristiano Silva Batista, no valor de 25.124,06 – correto é procedimento fiscal, tudo
em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário em litígio.
Por fim, vale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.253 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001538/2010-49

Fl. 59
DF CARF MF
Original